Tribunal: TJPA
Processo: 0003442-07.2016.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003442-07.2016.8.14.0144

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0003442-07.2016.8.14.0144

Sentenciante: JUÍZO DA VARA ÚNICA DO TERMO DE QUATIPURU

Sentenciado/Apelante: ESTADO DO PARÁ

Sentenciado/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Procuradora de Justiça: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Direito à educação básica com qualidade. Escolas públicas em situação de precariedade estrutural. Intervenção judicial em políticas públicas. Reserva do possível. Separação dos poderes. Indenização por danos morais coletivos. Fixação de prazo razoável. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando compelir o Estado do Pará a reformar e estruturar adequadamente a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Paulo I, localizada no município de Quatipuru/PA, além de contratar profissionais, regularizar o funcionamento perante o Conselho Estadual de Educação e indenizar os pais de alunos por danos morais coletivos. Sentença de procedência integral, com tutela confirmada, imposição de obrigações de fazer e arbitramento de indenização no valor de R$ 50.000,00. Apelação do Estado do Pará, com preliminares e impugnação ao mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a alegada nulidade da sentença por atender a pedido genérico e ausência de dotação orçamentária;

(ii) a possibilidade jurídica de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas relacionadas à educação, diante do princípio da reserva do possível e da separação dos poderes;

(iii) a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer;

(iv) a configuração ou não de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por genericidade do pedido foi afastada, porquanto a petição inicial apresentou pedidos certos e determinados, com objeto juridicamente definido.

4. A alegação de ausência de dotação orçamentária tampouco prospera, em razão do entendimento consolidado no STF (Tema 220) de que a reserva do possível não pode inviabilizar a concretização de direitos fundamentais, especialmente quando há mora estatal comprovada.

5. A imposição judicial de obrigações relacionadas à efetivação do direito à educação é legítima, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, sendo admissível a intervenção judicial em hipóteses de omissão administrativa injustificável.

6. Todavia, o prazo de 30 dias fixado para início das obras mostrou-se exíguo diante das etapas administrativas necessárias, sendo razoável a prorrogação para 90 (noventa) dias, a fim de viabilizar o cumprimento efetivo.

7. No tocante aos danos morais coletivos, não restou caracterizada ofensa grave, objetiva e intolerável a valores fundamentais da coletividade, inexistindo pressupostos para a indenização pretendida, conforme entendimento do STJ (EREsp 1342846/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada apenas para (i) excluir a condenação ao pagamento de danos morais coletivos e (ii) ampliar o prazo para apresentação do projeto de reforma da unidade escolar para 90 (noventa) dias.

Tese de julgamento:

A imposição de obrigação de fazer ao Estado visando à adequação estrutural de escola pública é legítima, não sendo oponíveis as teses da reserva do possível ou da separação dos poderes, quando constatada omissão estatal injustificada.

A configuração de dano moral coletivo exige demonstração de grave violação a valores sociais fundamentais, não bastando a mera omissão administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, V, 205 e 227; CPC, art. 485; RE 592.581 (Tema 220 da RG/STF); EREsp 1342846/RS (STJ).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/12/2015, Plenário; STJ, EREsp 1342846/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/06/2021, Corte Especial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto
juízo
da Vara Única do Termo de Quatipuru, nos autos Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada nº 0003442-07.2016.8.14.0144, ajuizada pelo

apelado.

Sobreveio sentença (ID Num. 13667669), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Pelo exposto JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS e extingo o processo com resoluço de mérito e, por conseguinte, convalidar a tutela antecipada concedida liminarmente:

a.

Determinar ao Estado do Pará que mantenha os alunos e funcionários da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOO PAULO I em local adequado, seguro, limpo, em totais condições para aprendizagem e trabalho no prazo de 30 dias e construir prédio novo no prazo de 06 meses, disponibilizando todos os espaços adequados para a aprendizagem dos alunos e trabalhos dos profissionais, inclusive laboratório de informática e sala multifuncional;

b. Determinar ao Estado do Pará que contrate professores e funcionários para a ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOO PAULO I em número adequado à prestação adequada do serviço, inclusive para compensação das aulas e cumprimento do ano letivo;

c. Determinar ao Estado do Pará que providencie a regularização da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOO PAULO I junto ao Conselho Estadual de Educaço para que o estabelecimento de ensino possa emitir certificados dos alunos e demais documentos;

d. Proibir que o Estado do Pará faça uso de tendas como sala de aulas;

e. Condeno o Estado do Pará a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 a ser pago em parcelas iguais aos pais dos alunos que estudaram/estudam na ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOO PAULO I.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais, a que fica dispensado do pagamento por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública.

Decorrido o prazo de interposiço de recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Pará, Seço de Direito Público, para o reexame necessário (art. 496, I, do Cód. de Proc. Civil), se o caso (CPC, art. 496, § 3º, III).

Com o trânsito, arquivem-se, dando-se por extinto o processo.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 13667667 e seguintes), no qual, preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença por atender a pedido genérico e pela ausência de dotação orçamentária. No mérito, sustenta que não houve comprovação das alegações e que há excesso de obrigações judicialmente impostas ao Estado, o que resultaria em sobrecarga no atendimento, tornando inviável o cumprimento simultâneo de todas as demandas existentes. Assim, invoca o princípio da reserva do possível, alegando que a demanda impõe ao Estado do Pará um custo sem previsão constitucional, legal ou orçamentária. Defende ainda a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário e do Ministério Público no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Alega, também, a necessidade de procedimento licitatório para a realização das obras pretendidas, o que inviabilizaria o cumprimento da obrigação no prazo fixado.

Além disso, requer a ampliação do prazo para o cumprimento da obrigação e a reforma da condenação relativa aos danos morais coletivos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID Num. 8314456 - Pág. 7 e seguintes), oportunidade em que requereu o não provimento do recurso de apelação em comento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID Num. 14326201).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.,

O presente recurso interposto pelo Estado do Pará tem por objetivo a reforma da sentença que o obrigou a manter em funcionamento a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Paulo I, em local adequado, assegurando todos os meios e recursos necessários para seu regular funcionamento, de modo a evitar prejuízos à comunidade que dela depende.

Havendo preliminares suscitadas, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ATENDER PEDIDO GENÉRICO:

O Estado do Pará suscitou a nulidade da sentença, requerendo o reconhecimento do indeferimento da petição inicial, sob o argumento de que o parquet não teria apresentado pedido certo e determinado, e que a presente demanda não se enquadraria em nenhuma das hipóteses excepcionais que permitem o uso de pedido genérico.

Antes de mais nada, cumpre advertir quanto à impropriedade técnica do pedido de indeferimento da petição inicial nesta fase processual. Tal medida só é cabível antes da oitiva do réu. Após a citação, o juiz não pode mais indeferir a inicial, já admitida; caso acolha alguma alegação do réu, deverá extinguir o feito por outro fundamento. A inépcia, por exemplo, pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após a contestação, mas, nesse caso, não implicará indeferimento da petição inicial, e sim a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

Portanto, não se trata propriamente de indeferimento da petição inicial.

Por outro lado, ao analisar a exordial, verifica-se que o autor pretende o reconhecimento judicial da obrigação de fazer, consistente em compelir o Estado do Pará a realizar a construção e reforma do prédio da escola, de modo a sanar os problemas apontados e assegurar seu regular funcionamento. Assim, entendo que os pedidos são certos e determinados, estando aptos ao recebimento de decisão de mérito. Dessa forma, não há que se falar em indeferimento da petição inicial nem em extinção do processo por inépcia, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

No que se refere à alegação de nulidade da sentença por ausência de previsão orçamentária para a realização da reforma da escola, registre-se que é pacífico, na jurisprudência dos tribunais superiores, o entendimento de que a Administração Pública não pode, sob alegação genérica, utilizar a ausência de previsão orçamentária, ou mesmo o atingimento dos limites prudenciais definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como fundamento para negar o cumprimento de um direito por ela próprio reconhecido.

Ademais, vale destacar que a presente ação teve origem em investigação conduzida pelo parquet, diante de irregularidades constatadas na estrutura da escola, o que caracteriza a mora do Poder Público.

Rejeito, portanto, a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

No mérito, o Estado argumenta que não foram comprovadas as alegações e que há excesso de obrigações judicialmente impostas, o que geraria sobrecarga no atendimento e inviabilizaria o cumprimento simultâneo de todas as carências existentes.

Quanto a esse argumento, mais uma vez não posso concordar. O suposto excesso decorre da própria omissão do Poder Público, que não foi diligente na manutenção e conservação do patrimônio público, tampouco garantiu número suficiente de funcionários.

Ademais, o Estado do Pará insurgiu-se contra a decisão, alegando a necessidade de procedimento licitatório para a realização da reforma da escola.

Sobre essa alegação, entendo que os estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal, especialmente considerando que a própria Lei de Licitações prevê a possibilidade de contratação direta, em casos de urgência, para obras e serviços essenciais.

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos, ausência de dotação orçamentária e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia estatal legitima a intervenção jurisdicional. Não se admite a invocação da cláusula da reserva do possível “com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição”, pois ela encontra “insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial” (ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Cabe destacar que os argumentos baseados na reserva do possível e na separação dos poderes não são capazes de infirmar decisões que busquem garantir a integridade e a dignidade da pessoa humana.

O STF, ao julgar o Tema 220 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

"É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes." (RE 592581. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação: 01/02/2016).

A jurisprudência da Suprema Corte vem reconhecendo que discussões relacionadas à implementação de medidas para garantir o funcionamento seguro e regular de escolas públicas se inserem no escopo do Tema 220, conforme demonstra o seguinte julgado:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE: 1401321/SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)

Assim, considero correta a sentença de primeiro grau quanto à condenação do Estado do Pará à obrigação de apresentar o projeto de construção e reforma do prédio escolar, com o respectivo cronograma das obras a serem realizadas, não merecendo ajustes nesse ponto.

Por outro lado, verifico que o prazo fixado na sentença pode, de fato, ser exíguo para a adoção das providências necessárias. Desse modo, entendo cabível a reforma da sentença para conceder ao Estado do Pará o prazo de 90 (noventa) dias para apresentar o referido projeto.

Por fim, no que se refere ao arbitramento de danos morais coletivos, apesar da omissão do Poder Público quanto à situação da escola em questão, entendo que, no presente caso, tal omissão não foi suficiente, por si só, para configurar violação ao conjunto de valores da coletividade capaz de caracterizar dano moral coletivo.

Com efeito, “o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar ou banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo” (STJ – EREsp 1342846/RS, Corte Especial, julgado em 16/06/2021, DJe 03/08/2021).

Dessa forma, dou provimento ao recurso nesse ponto, para excluir a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO
, apenas para excluir da condenação o dano moral coletivo arbitrado, nos termos fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025